Tribunal: TJDFT
Processo: 0714020-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714020-51.2021.8.07.0000 RECORRENTE: NANCI CUNHA LEMOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA ALIMENTAR. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. AFASTADA. DOCUMENTOS NOVOS. NÃO ANALISADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, salários e remunerações destinadas ao sustento da família. Art. 833, IV, CPC. 1.2. No caso dos autos, a parte agravante não comprovou que os valores bloqueados referem-se a verbas protegidas pela impenhorabilidade. 2. O recurso de Agravo de Instrumento não admite dilação probatória, sendo totalmente inviável a análise dos documentos novos juntados pela agravante após a prolação da decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que não há que se falar em insuficiência probatória, quando a impenhorabilidade das verbas percebidas pela recorrente decorre da literalidade do texto de lei. Defende que restou demonstrada a natureza alimentar dos valores penhorados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à suposta afronta ao artigo 833, inciso IV, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Acrescente-se que, muito embora conste no extrato do Banco Itaú o crédito referente a pagamento pelo INSS (ID 90094243 - dia 07), apura-se que a mesma conta recebe outros tipos de crédito, corroborando o entendimento de que a agravante não comprovou que o valor bloqueado refere-se a verba impenhorável” (ID 27370599), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023